Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701552-86.2025.8.07.0009 RECORRENTE: ANDERSON PONCE LIONES RECORRIDO: LUIZ ALBERTO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. DESAFIO EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi indeferida a petição inicial por não recolhimento das custas iniciais após rejeição do pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso cabível contra decisão que indefere a gratuidade de justiça e preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 4. A decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. 5. Da análise conjunta dos artigos 1.009, §1o, e 1.015, infere-se que, se a decisão na fase de conhecimento desafiar agravo de instrumento, resta coberta pela preclusão em caso de não interposição, não podendo ser suscitada em recurso de apelação. 6. A exceção trazida pelo artigo 101 do Código de Processo Civil, que permite desafiar o indeferimento da gratuidade por apelação, aplica-se apenas aos casos em que o pedido é indeferido no bojo da sentença. 7. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida em qualquer fase processual, seu deferimento em sede recursal não tem efeitos retroativos, não podendo alcançar o cancelamento da distribuição determinado na primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: "Resta preclusa a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça em decisão interlocutória não desafiada tempestivamente por agravo de instrumento, descabendo, cancelada a distribuição, a sua reanálise em sede de apelação". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 290, 1.009 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 895.135/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 2012930, 0701592-82.2022.8.07.0006, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1872090, 0703722-08.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 2030840, 0707006-66.2024.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025297, 0715476-19.2024.8.07.0004, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre os requisitos legais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao reembolso das custas processuais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão monocrática proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a matéria disciplinada pelos referidos dispositivos está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.005.472/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Registre-se, ademais, que as razões apontadas não guardam pertinência com as razões recursais e não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 22/5/2024). Referente ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. No que concerne à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74